Tribunal: TJBA
Processo: 8031106-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031106-52.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: OLINDINA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000001-32.2024.8.05.0183 IMPETRANTE: LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO PACIENTE: JOANDERSON ROCHA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. REMESSA DE AUTOS À VARA COMPETENTE. PEDIDO PREJUDICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Laerte Galdino Pedreira Ribeiro em favor de Joanderson Rocha Santos, condenado definitivamente à pena de dois anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), com posterior condenação por homicídio qualificado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses, em regime fechado, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Olindina/BA. O impetrante alega constrangimento ilegal em razão da suposta não remessa dos autos da execução penal à Vara competente, o que estaria impedindo a análise de benefícios executórios, como progressão de regime e saídas temporárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da execução penal em juízo incompetente; (ii) definir se é cabível a apreciação, em sede de habeas corpus, dos pedidos de progressão de regime e saídas temporárias antes da manifestação do juízo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remessa dos autos da execução penal à Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana já foi determinada e efetivada, conforme registrado nos autos da Execução Penal nº 2000001-32.2024.8.05.0183, o que torna superada a alegação de constrangimento por inércia judicial. 4. A apreciação de pedidos de progressão de regime e saídas temporárias compete originariamente ao juízo da execução, sendo vedado ao Tribunal conhecer tais matérias antes da decisão de primeira instância, sob pena de supressão de instância. 5. A análise de requisitos subjetivos para concessão de benefícios executórios demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Inexistindo ilegalidade flagrante, não há que se falar em concessão de ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031106-52.2025.8.05.0000, da comarca de Olindina, em que figura como paciente Joanderson Rocha Santos e impetrante Laerte Galdino Pedreira Ribeiro. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031106-52.2025.8.05.0000)